Tribunal: TJSP
Processo: 1085287-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – AUTORA QUE AJUÍZA AÇÃO CONTRA SEU CLIENTE, UM CONDOMÍNIO, PRETENDENDO DELE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BASEADOS EM CONTRATO, REFERENTES A CADA AÇÃO PATROCINADA – AUTORA QUE NÃO INDICA NA INICIAL O ANDAMENTO DE CADA PROCESSO, PEDINDO DE FORMA GENÉRICA A APLICAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE AS CAUSAS QUE PATROCINAVA – FALTA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA OCORRÊNCIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – AUTORA QUE AJUÍZA AÇÃO CONTRA SEU CLIENTE, UM CONDOMÍNIO, PRETENDENDO DELE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BASEADOS EM CONTRATO, REFERENTES A CADA AÇÃO PATROCINADA – AUTORA QUE NÃO INDICA NA INICIAL O ANDAMENTO DE CADA PROCESSO, PEDINDO DE FORMA GENÉRICA A APLICAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE AS CAUSAS QUE PATROCINAVA – FALTA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA OCORRÊNCIA OU NÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E SE EFETIVAMENTE HOUVE SUCESSO OU NÃO EM CADA DEMANDA, O QUE ERA IMPRESCINDÍVEL NA AÇÃO AJUIZADA – JUNTADA COM O APELO DE MAIS DE 2.500 DOCUMENTOS QUE DEVERIAM TER ACOMPANHADO A INICIAL – CONTRATO CELEBRADO PELA AUTORA QUE INDICA ENDEREÇO QUE ELA ALEGA NÃO SER O CORRETO – ALEGAÇÃO FEITA ANOS DEPOIS, QUANDO ENVIADA NOTIFICAÇÃO PELO CONDOMÍNIO PARA ESSE ENDEREÇO – CONTRATO ELABORADO PELA PRÓPRIA AUTORA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – AÇÃO QUE NÃO PODERIA TER OUTRO DESFECHO SENÃO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Recurso improvido.